Tribunal: TCU
Processo: 041.306/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2003/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.306/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Hidemi Shikasho (XXX.626.378-XX); Elenita Duarte Bulgari (XXX.460.237-XX); Luciana Leme de Oliveira Theodoro da Silva (XXX.261.798-XX); Luzia Josely Stella (XXX.416.638-XX); Manoel Cesar da Camara Oliveira (XXX.312.408-XX); Maria Cristina Leme Molina (XXX.847.188-XX); Rosa Maria Aparecida Bueno (XXX.986.018-XX); Sandra Seto Takeguma Utikawa (XXX.544.359-XX); Sergio Boucas (XXX.959.346-XX); Sonia Aparecida Camunhas Pires (XXX.524.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.